Tribunal: TJPA
Processo: 0007830-40.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007830-40.2011.8.14.0301

APELANTE: JARINA DO SOCORRO GOMES DA SILVA

APELADO: REBELO & ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007830-40.2011.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0007830-40.2011.8.14.0301

AGRAVANTE/AGRAVADO: JARINA DO SOCORRO GOMES DA SILVA

AGRAVANTE/AGRAVADO: REBELO & ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COISA JULGADA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravos Internos interpostos por Jarina do Socorro Gomes da Silva e por Rebelo & Alves Comércio e Navegação Ltda. – EPP, ambos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, reconhecendo a formação de coisa julgada quanto à responsabilidade civil da empresa ré, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e indeferindo o pleito de indenização por danos materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Pretensão da autora ao recebimento de indenização por danos materiais, sustentando ausência de coisa julgada sobre o óbito do companheiro.

3. Insurgência da empresa ré para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, alegando culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Coisa Julgada: Existência de decisão transitada em julgado no Processo nº 0003193-16.2011.8.14.0301, que fixou pensionamento vitalício em favor da autora, reparando o prejuízo financeiro decorrente do óbito do companheiro, obstando nova indenização de mesma natureza (art. 502 do CPC).
5. Quantum Indenizatório: Valor fixado (R$ 100.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência consolidada para casos de morte em acidente de trânsito. A tese de culpa concorrente não subsiste diante da coisa julgada que firmou a culpa exclusiva do preposto da ré.

6. Fixação da indenização observa a função reparatória e pedagógica, vedando-se a redução para patamar simbólico.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Conheço de ambos os Agravos Internos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.
8. Coisa julgada impede a duplicidade indenizatória por lucros cessantes já reparados via pensionamento. Quantum de danos morais preservado em conformidade com precedentes do STJ e desta Corte.

Dispositivos legais citados:
arts. 502, 884 do CC; art. 5º, XXXVI da CF; art. 402 do CC.

Jurisprudência:
AgInt no AREsp 1.681.666/RJ; AgInt no AREsp 1.574.806/SC; TJ-PA Apelação Cível 0001964-39.2006.8.14.0006; TJ-PA Apelação Cível 0800034-07.2018.8.14.0046.
TJ-SP - Apelação Cível: 10023794720208260566

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento aos recursos de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007830-40.2011.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0007830-40.2011.8.14.0301

AGRAVANTE/AGRAVADO: JARINA DO SOCORRO GOMES DA SILVA

AGRAVANTE/AGRAVADO: REBELO & ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravos Internos interpostos, respectivamente, por Jarina do Socorro Gomes da Silva e por Rebelo & Alves Comércio e Navegação Ltda. – EPP, contra a decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível nº 0007830-40.2011.8.14.0301.

A decisão monocrática de id. 16808381 deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, para reconhecer a formação de coisa julgada quanto à responsabilidade civil da empresa proprietária do veículo envolvido no acidente, e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão do falecimento do companheiro da autora.

Jarina do Socorro Gomes da Silva
, em seu agravo interno de id. 20297156, alega erro material na fundamentação da decisão monocrática ao indeferir o pleito de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que já teria havido coisa julgada em processo anterior de nº 0003193.46.2011.8.14.0301. Sustenta que o processo referido tratou exclusivamente de indenização por danos materiais relacionados à perda de seu membro inferior direito, em razão do mesmo acidente, mas não abrangeu o pedido de indenização por danos materiais em virtude do óbito de seu companheiro. Aduz que se trata de fatos geradores distintos, não havendo identidade de objeto, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para deferir também a indenização por danos materiais.

Por sua vez, a empresa
Rebelo & Alves Comércio e Navegação Ltda
. – EPP, em seu agravo interno de id. 20564840, insurge-se contra o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, sustentando a existência de culpa concorrente da vítima, que teria contribuído para a ocorrência do sinistro. Defende, ainda, que o valor arbitrado extrapola os parâmetros usualmente aplicados pela jurisprudência em casos análogos, pleiteando, por conseguinte, a redução da condenação para um patamar entre R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os Agravos Internos interpostos.

Passo à análise conjunta das insurgências, por versarem sobre a mesma decisão monocrática, mas em capítulos distintos e independentes.

I – AGRAVO INTERNO DE JARINA DO SOCORRO GOMES DA SILVA

A agravante pugna pela reforma da decisão monocrática no capítulo que indeferiu sua pretensão de indenização por danos materiais, sob o argumento de que a coisa julgada formada no Processo nº 0003193-16.2011.8.14.0301 não abarcaria o prejuízo financeiro decorrente do óbito de seu companheiro.

A tese, contudo, não merece acolhida.

O dano material, em sua modalidade de lucros cessantes, consubstancia-se naquilo que a vítima razoavelmente deixou de auferir em consequência do evento danoso, nos termos do art. 402 do Código Civil. Em casos de falecimento de membro do núcleo familiar que contribuía para o seu sustento, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a reparação por lucros cessantes se materializa através do pensionamento mensal.

Conforme se extrai dos autos e da própria fundamentação da decisão agravada, a sentença proferida no Processo nº 0003193-16.2011.8.14.0301, já transitada em julgado, condenou a parte ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia em favor da ora agravante, justamente em razão do falecimento de seu companheiro, que atuava como provedor. Vejamos a parte dispositiva da decisão monocrática proferida pela Desa. Edineia Oliveira Tavares:

“CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, reformando a sentença para condenar o apelado REBELO E ALVES COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA a pagar a Autora/Apelante Sra. JARINA DO SOCORRO GOMES, a quantia de R$100.000,00 (cem ml reais), correspondente ao quantum indenizatório, pelos danos morais, somados a quantia de R$100.000,00 (cem ml reais) pelos danos estéticos advindos do sinistro sofrido, com a comprovação do laudo expedido pelo Instituto médico legal sobre a perda de seu membro inferior direito, em tudo, utilizado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante as circunstâncias do caso concreto.
Em relação ao pleito de pensão vitalícia, comprovada a morte do companheiro da requerida, vítima fatal do mesmo sinistro em que o de cujos era o gerador da renda familiar, entendo que a fixação de pensão independe de comprovação de rendimentos, dada a presunção da dependência econômica ante a situação de baixa renda da família, entendo pela fixação de pensão vitalícia no valor de um salário mínimo em favor da companheira.”(grifei)

Dessa forma, a pretensão de receber uma nova "indenização por danos materiais" pela mesma causa de pedir – o prejuízo econômico advindo da morte do companheiro – encontra óbice intransponível na coisa julgada material (art. 502 do CPC) e configuraria manifesto enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), além de violar o princípio do ne bis in idem.

A reparação material pleiteada já foi concedida, ainda que sob a forma de prestação de trato sucessivo (pensionamento), que é a via técnica adequada para a recomposição de renda cessante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA INCONTROVERSA DO RÉU - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – DANO ESTÉTICO I – Acidente de trânsito envolvendo autor na condução de sua motocicleta e o réu dirigindo um KIA/Sorento que não parou na placa PARE, vindo a abalroar o veículo do autor; II – Quando comprovada a capacidade econômica perdida e que não seria mais recuperada na plenitude, estando caracterizada a situação prevista pelo art. 950 do Código Civil, devendo ser concedido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima. Quantia mantida R$ 84.500,00; III -
O lucro cessante compõe uma categoria de dano que ocorre quando alguém deixa de obter um lucro ou vantagem econômica devido a um evento prejudicial ou conduta ilícita de terceiros . Em outras palavras, representa a perda de oportunidades de lucro que a pessoa teria tido se não fosse pelo evento danoso
. In casu, o autor ficou afastado de suas atividades laborais, entre 13.03.2019 (dia do acidente) até 19 .08.2019. Sua remuneração mensal correspondia a R$ 1.300,00, portanto, tendo sido afastado por cinco meses, comporta receber R$ 6 .500,00, valor fixado na r. sentença. IV - Anotando-se que a indenização por lucros cessantes pode ser cumulada com o benefício previdenciário em caso de acidente de trânsito. A jurisprudência considera que as naturezas jurídicas distintas e as fontes pagadoras diversas do benefício previdenciário e da indenização por lucros cessantes não permitem considerar que se trata de bis in idem; V - Na hipótese sob julgamento, convém salientar que o dano moral resulta da própria narrativa do autor por terem vivenciado grave transtorno, angústia, estresse, constrangimentos, aborrecimentos, dor e sofrimento em decorrência ao acidente e que, certamente marcarão sua vida a partir de então . O demandante permaneceu internado, afastado do trabalho, submetido à cirurgia. Sopesando tais elementos e levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se mostra razoável e suficiente para repreender o réu, e ao mesmo tempo em que compensa o autor pelo sofrimento experimentado, sem gerar enriquecimento sem causa. O valor é adequado, diante das consequências experimentadas pelo demandante; VI - O dano estético configura-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento . São lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal estar ou insatisfação. No caso dos autos, o demandante ficou com uma cicatriz longa e bem visível no punho esquerdo. Entendo por majorar a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado a partir deste acórdão e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (13 .03.2019). RECURSO do autor PROVIDO EM PARTE RECURSO do réu NÃO PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10023794720208260566 São Carlos, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/12/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2024)

Portanto, a distinção feita pela agravante entre o dano material por sua lesão e o dano material pelo óbito do companheiro é correta em tese, mas ignora que este último já foi objeto de apreciação e deferimento judicial definitivo.

Assim sendo, mantenho a decisão monocrática que indeferiu o pedido de danos materiais, não merecendo prosperar a insurgência da agravante neste ponto.

II – AGRAVO INTERNO DE REBELO & ALVES COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA. – EPP

A empresa agravante insurge-se em duas frentes: (i) a existência de culpa concorrente da vítima, como fator redutor da indenização; e (ii) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 100.000,00), que reputa excessivo.

No que tange à alegação de culpa concorrente, a matéria encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material. Consoante estabelecido na decisão monocrática e nos julgamentos que a precederam, a responsabilidade civil pelo evento danoso já foi exaustivamente debatida, tendo-se firmado a premissa da culpa exclusiva do preposto da empresa agravante. A rediscussão sobre a dinâmica do acidente e a eventual contribuição da vítima para o resultado é vedada, sob pena de grave afronta à segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 502 do CPC).

Superada essa questão, resta a análise do quantum indenizatório.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a sua dupla função: compensatória, para a vítima, e pedagógico-punitiva, para o ofensor. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado a aplicação do método bifásico para tal arbitramento.

Na primeira fase, estabelece-se um valor básico a partir de precedentes judiciais em casos análogos (morte em acidente de trânsito). Na segunda fase, ajusta-se esse valor às circunstâncias específicas do caso concreto, tais como: a) a gravidade do fato em si (perda abrupta e traumática de um companheiro); b) a intensidade do sofrimento da vítima (dor, angústia e luto que se presumem da situação); c) o grau de culpa do ofensor (reconhecida como exclusiva); e d) a capacidade econômica das partes.

No caso em tela, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não se revela exorbitante ou desproporcional. Ao contrário, alinha-se à jurisprudência do STJ, conforme citada na decisão monocrática e desta Egrégia Corte, representando um montante que, sem gerar enriquecimento ilícito para a autora, serve como justo lenitivo para a dor incomensurável da perda e, ao mesmo tempo, como desestímulo eficaz para que a empresa ré adote posturas mais diligentes na condução de suas atividades.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DA 2ª RÉ . INDICIOS DE ALTA VELOCIDADE E EMBRIAGUÊS. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL O VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), ALÉM DE PENSÃO MENSAL AOS FILHOS DO DE CUJUS, MENORES DE IDADE. APELAÇÃO . ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEICULO. AFASTADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA . AFASTADA. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA NO CASO. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A RESPONSABILIDADE DOS APELANTES PELO OCORRIDO . RECURSO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I – O magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos autores. Nesse sentido, condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 100 .000,00 (cem
mil reais), e pagamento de pensão mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente à época do acidente, desde o evento danoso, determinando o termo final da obrigação a idade de 24 anos dos autores, filhos de cujus. II - PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. Legitimidade passiva da proprietária do automóvel que se sustenta pelo entendimento cediço jurisprudencial. Proprietário do veículo é solidariamente responsável na responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito . Preliminar afastada. Precedentes. III- PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL: Alegação de não atribuição de valor à causa pelos autores. Matéria Preclusa . Determinada a emenda à inicial pelo magistrado, a irregularidade foi devidamente sanada. III - MATÉRIA DE MÉRITO: Verificando as provas nos autos, evidente a responsabilização dos apelantes pelo ato ilícito ocorrido. Assim, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar excludentes de responsabilidade no fato ocorrido. V- DANO MORAL: IN RE IPSA, em decorrência do evento morte . Precedentes do Tribunal. VI- DANO MATERIAL: a indenização dos danos materiais sob o regime de pensão mensal foi devidamente fundamentada na sentença, inexistindo reparos nesse aspecto. Filhos menores do de cujus, dependentes economicamente do mesmo, que exercia atividade remunerada, tudo devidamente comprovado nos autos. VII-
VALOR DOS DANOS MORAIS: Inexistindo parâmetros legais precisos para a determinação da verba indenizatória quando se trata de dano extrapatrimonial, aplicam-se os parâmetros da doutrina, jurisprudência e os princípios constitucionais da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Valor arbitrado que se encontra condizente com tais parâmetros, estando em consonância com precedentes do Tribunal
. V- Recurso conhecido e Improvido, mantendo a sentença de piso. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001964-39.2006 .8.14.0006, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/06/2020, 2ª Turma de Direito Privado) (g.n)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DA AMBULÂNCIA DO ENTE MUNICIPAL COM A VÍTIMA FATAL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO ADMINISTRATIVO E O DANO DEVIDAMENTE COMPROVADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADO . REVISÃO DO VALOR FIXADO POR DANOS MORAIS SOMENTE É ADMISSÍVEL EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, QUANDO FOR VERIFICADA A EXORBITÂNCIA OU A ÍNDOLE IRRISÓRIA DA IMPORTÂNCIA ARBITRADA. EXTENSÃO DA PENSÃO AOS FILHOS ATÉ O MOMENTO QUE O DE CUJUS COMPLETASSE A EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. REJEITADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ DE PENSÃO MENSAL ATÉ OS FILHOS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No dia 25/05/2017, o nacional Edison Barros da Silva conduzia uma ambulância do município de Goianésia do Pará quando colidiu de frente com a vítima fatal Reginaldo Mendes Couto, à época com 41 anos e levava como passageira Maria Trindade Ferreira de Lima, porém esta teve apenas lesões. 2. A norma do art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 3 . Comprovado o dano material e moral sofrido pela vítima, nesse ínterim, a condenação da parte ré em ressarcir é medida que se impõe. 4.
É proporcional e razoável o arbitramento da indenização a título de danos morais pelo óbito do genitor e esposo dos autores, na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente atualmente a aproximadamente 57 salários mínimos
. 5. Mantida a fixação de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo aos dependentes do falecido, a contar do evento danoso até que os filhos completem 25 anos de idade, consoante jurisprudência do STJ e TJE/PA sobre a matéria. 6. Recurso conhecido e improvido . Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acórdam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000340720188140046 20895705, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)(g.n)

Pleitear a redução para o patamar de entre R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) seria aviltar a gravidade do dano e a dignidade da vítima, tornando a indenização meramente simbólica e ineficaz em sua função pedagógica.

Destarte, a manutenção do quantum fixado na decisão monocrática é a solução que melhor atende aos ditames da justiça e da equidade.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os Agravos Internos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e aqui reforçados fundamentos

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025